Tribunal: TJSP
Processo: 2234333-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PERMITIR A REFORMA DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS, INÚTIL À HABITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE TERMO DE ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR COM A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ATRASO NO CUMPRIMENTO – MULTA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DA GRAVIDADE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PERMITIR A REFORMA DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS, INÚTIL À HABITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE TERMO DE ANUÊNCIA DO BANCO CREDOR COM A REALIZAÇÃO DAS OBRAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ATRASO NO CUMPRIMENTO – MULTA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO